Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. PESQUISA DE IMÓVEIS VIA E-RIDF. IMPOSSIBILIDADE. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS. MEDIDA DESNECESSÁRIA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A FINTECHS. INCABÍVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligências com o objetivo de localizar bens e valores para satisfação do crédito exequendo.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. Se constatado o decurso de longo lapso temporal desde a última pesquisa (aproximadamente três anos) há de se admitir a reiteração da diligência, em atenção aos princípios da celeridade, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade.
3. A pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, como regra, o pagamento de emolumentos, tendo em vista não se tratar de um serviço gratuito. Assim, pode a parte exequente solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial.
4. Conquanto admitida a adoção de meios atípicos na fase executiva, sobretudo diante do princípio da cooperação, tais medidas devem ser aplicadas com parcimônia, devendo a parte interessada demonstrar o esgotamento das medidas regulares e o custo-benefício da pesquisa vindicada, haja vista a movimentação e o dispêndio da máquina pública.
5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS é banco de dados meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, além das datas de início e fim de relacionamento mantido com a instituição. O CCS não contém dados de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações.
6. Uma vez deferida a realização de pesquisa via BACENJUD, mostra-se ineficaz a consulta ao CCS, que utiliza a mesma base de dados, sobretudo quando não demonstrados pelos recorrentes indícios relevantes de ocultação de bens ou ativos.
7. Incabível a requisição de informes junto às fintechs, ante a inexistência de qualquer elemento nos autos evidenciando possuírem os devedores valores ou aplicações perante as referidas instituições digitais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.